Tribunal: TJDFT
Processo: 0751286-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS. IMÓVEL RESIDENCIAL. CAUÇÃO DADA EM GARANTIA DO CONTRATO. REQUISITOS. LIMINAR PARA DESPEJO. NÃO PREENCHIMENTO.
1. O art. 59, §1o da Lei no 8.245/1991 dispõe que, nas ações de despejo, conceder-se-á liminar para desocupação em 15 dias, independentemente da oitiva da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, quando o locatário não pagar o aluguel e os acessórios da locação no vencimento previsto.
2. A previsão de cláusula expressa sobre a prestação de caução e a ausência de prova concreta do alegado inadimplemento parcial desse dispositivo inviabilizam a concessão da liminar pleiteada.
3. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.